Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-05.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000085-05.2021.8.11.9005
Recorrente:
GRAZIELE CRISTINE DEUD AGOSTINI
Recorrido:
MUNICIPIO DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GRAZIELE CRISTINE DEUD AGOSTINI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 121749498):
“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA 414 DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO CONSTITUÍDO EM 15-3-2012 – OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça)
2 - Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1000085-05.2021.8.11.9005, Relator: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 07/03/2022).
A recorrente alega violação artigo 8o, I e III, da Lei no 6.830/1980 e aos artigos 239, 256, e 280, do CPC, sob o fundamento de que não existiu nos autos esforço mínimo para se proceder à localização dos executados antes da realização da citação por edital.
Recurso tempestivo (id. 123444955) e isento de preparo (id. 123524955).
Contrarrazões em id. 123643459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Aplicabilidade do Tema 102 do STJ
No caso, discute a parte recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 8o, I e III, da Lei no 6.830/1980 e aos artigos 239, 256, e 280, do CPC, sob a alegação de que a citação por edital foi realizada sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização dos recorrentes.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)
É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.
Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.
Ao analisar o feito, verifica-se no ID no 12123221, que foi efetuada a citação por carta, que, contudo, restou infrutífera, e no ID no 16109538, foi realizada a citação por meio de oficial de justiça.
Consequentemente, então, efetuou-se a citação via edital. Desta maneira, não se vislumbra a nulidade ventilada pelo Agravante.” (id. 121749498) (g.n.)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas demais as possibilidades de localização do endereço do executado, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça